Tribunal: TJDFT
Processo: 0730671-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0730671-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JUDIS DIEGO SILVA SANTOS PACIENTE: LUCAS RODRIGUES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Advogado JUDIS DIEGO SILVA SANTOS, cujo objetivo é a soltura do paciente LUCAS RODRIGUES DA SILVA, o qual teve sua prisão preventiva decretada em 25/07/2025, com base nos artigos 310, inciso II, e 313, todos do Código de Processo Penal, pela suposta prática de crime do art. 158, caput, do Código Penal, referente ao Inquérito Policial no 27/2025-02a DP, Ocorrência Policial no 7557/2025-16a DP, processo n.o 0710191- 08.2025.8.07.0005, da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina. Consta nos autos principais no 0710191-08.2025, a seguinte conduta do paciente, declarada pela vítima VANDERSON DE OLIVEIRA TEIXEIRA, descrita na Ocorrência Policial no 557/2025-16a DP (ID. 243819891 autos originários): “(...). Declara que na data de hoje, 23/07/2025, por volta das 16h15, sua residência, junto com seu enteado, JOÃO PAULO ARAÚJO DE SOUZA (12 anos de idade) , quando escutou um barulho, uma "pesada" na porta do seu quarto; Em seguida viu LUCAS RODRIGUES DA SILVA entrando em seu quarto, vindo para cima do declarante e tentou tomar seu aparelho celular; Ato contínuo, o declarante pegou um canivete e o apontou para LUCAS, fazendo com que ele se evadisse do local sem levar seu aparelho celular; Que LUCAS disse ao declarante que voltaria; Que então o declarante acionou a policia militar pelo número 190; Em seguida o declarante saiu de casa e foi para a esquina acender um cigarro, momento que, segundo JOÃO PAULO, LUCAS adentrou novamente em sua residência, acompanhado de um sujeito mais velho, de cabelo grisalho; Que o homem mais velho indicou ao LUCAS que JOÃO PAULO estava na residência e que LUCAS desferiu um tapa no rosto de JOÃO PAULO; Após o tapa em JOÃO PAULO, LUCAS entrou no quarto do declarante, subtraiu sua televisão e se evadiu do local; Que momentos depois o declarante escutou o barulho do carro de LUCAS em frente a sua residência, escutou um estampido similar a um disparo de arma de fogo e em seguida escutou o barulho do carro acelerando; Que sabe que o carro era de LUCAS porque conhece o barulho que ele faz; Em seguida uma guarnição da PMDF chegou em sua residência, tomou conhecimento do ocorrido e, quando estavam em patrulha procurando LUCAS, lograram êxito em encontrá-lo em via pública, proximo ao DENTRAN de Planaltina DF; Que então os policiais conduziram os envolvidos a esta Delegacia; Que o declarante é usuário de drogas (maconha) e que as compra com LUCAS, traficante da região; Que, antes do fato, LUCAS esteve cobrando uma dívida de drogas do declarante, as quais o declarante afirma ter pago por meio de transferências PIX. Questionado, disse que LUCAS o extorquiu em razão de uma dívida de drogas em que o depoente havia comprado drogas de LUCAS; Que alega já ter pago os valores referentes à compra das drogas e que possui os comprovantes das transferências via pix; Que as drogas compradas eram maconha, mas que LUCAS também vende cocaína; Que pagou a divida em um valor total de R$360,00 ( trezentos e sessenta reais). Por fim, esclarece que não pode manter o local idóneo para perícia, pois precisa arrumar sua moradia.. E nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Em seguida determinou a Autoridade Policial que fosse encerrado o presente, que segue devidamente assinado, passando a qualificar e inquirir o(a) CONDUZIDO: LUCAS RODRIGUES DA SILVA. " O impetrante alega que a prisão preventiva decretada nos autos é medida desproporcional, baseada em uma versão isolada, carente de elementos concretos, e fruto de uma apuração inicial superficial e desequilibrada. Alega que o paciente foi autuado pelo crime de extorsão (art. 158 do CP), com base no relato da vítima, que afirma ter sido coagida mediante ameaças a pagar uma dívida de droga. Entretanto, tal versão não foi minimamente verificada. Os supostos "prints" apresentados demonstram apenas uma discussão sobre um pagamento via PIX, em que o Paciente alega não ter recebido e, por isso, manifesta insatisfação. Em nenhum momento as conversas evidenciam que se tratava de negócio ilícito. O paciente afirma que a cobrança dizia respeito à venda de um aparelho celular cujo pagamento teria sido simulado mediante comprovante falso de transferência. O Impetrante afirma que a versão da vítima apresenta inconsistências. Alega que o Paciente teria efetuado disparo de arma de fogo, mas não foi encontrada arma alguma. Não houve apreensão de projétil, munição, tampouco testemunha que tenha confirmado a existência de disparos. A própria vítima admite que não viu arma, apenas escutou um estampido e deduziu tratar-se de disparo, atribuindo-o ao Paciente por reconhecer o som do veículo. Os policiais também não encontraram nenhuma droga com o paciente. Afirma que a suposta agressão a uma criança de 12 anos é ainda mais incongruente. O menor não foi qualificado, não foi ouvido, não passou por exame pericial. Não há qualquer elemento técnico que fundamente a "acusação". Entende que a conduta narrada pelo paciente, em que pese reprovável, melhor se amolda aos tipos penais previstos nos arts. 345, 150 e ou 163, inciso I, do Código Penal, afirmando, ainda, que o próprio comportamento da suposta vítima não se coaduna com o sentimento de coação e fragilidade exigidos para a configuração da extorsão. As conversas demonstram confronto, enfrentamento, e não submissão. É evidente que não houve o dolo específico exigido para o tipo penal imputado. Aduz que, embora o Paciente seja reincidente, tais anotações, por si só, não são suficientes para embasar a medida extrema da prisão preventiva. Além disso, os registros não guardam qualquer relação com os fatos apurados. O Paciente possui dois antecedentes por tráfico, um em 2022, cuja pena já foi extinta por indulto, e outro de 2023, no qual foi absolvido. Ou seja, não há contemporaneidade, tampouco similitude com o crime ora imputado. Afirma que a prisão preventiva apenas poderá ser admitida quando não for cabível ou recomendável a aplicação de nenhuma outra medida menos gravosa, tonando-se a prisão do indiciado como medida extrema no sistema cautelar penal (art. 282, §§ 4° e 6°, do Código de Processo Penal). Defende que existem medidas cautelares alternativas à prisão, expostas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Requereu a concessão de liminar para revogar a prisão em flagrante, concedendo ao Paciente a liberdade provisória, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, conforme artigo 319 do Código de Processo Penal; No mérito, que seja confirmada a liminar, concedendo-se o habeas corpus de forma definitiva. É o relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. A Lei n.o 12.403/2011, que alterou a sistemática da prisão cautelar no Código de Processo Penal, estabeleceu que a prisão preventiva passou a ser considerada a última ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Assim, a prisão preventiva passa a ser cabível apenas nos casos relacionados no artigo 313 do Código de Processo Penal: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV - (revogado). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.” Na espécie, ainda que seja cabível, em tese, a prisão preventiva com base no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal, é imprescindível a presença dos requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal, bem com a impossibilidade de aplicação de outras medidas cautelares constantes do art. 319 do Código de Processo Penal. A vítima alegou que foi extorquida pelo paciente por dívida de drogas e o paciente alegou que se tratou de dívida de conserto de aparelho celular inadimplida pela vítima. Nesse sentido, juntou diversas notas fiscais e extratos bancários, a fim de demonstrar que trabalha de maneira lícita. Nesse sentido, a suposta prática do delito de extorsão, em primeira análise, não estaria suficientemente clara. Com o paciente nada foi encontrado, seja arma de fogo ou drogas. Em seu carro, apenas foram encontrados diversos aparelhos celulares que ele afirmou serem para consertos, tendo o Impetrante apresentado prova do alegado. Dessa forma, ainda que os fatos demonstrem gravidade, a medida extrema e excepcional da prisão preventiva se mostra desproporcional à conduta do paciente. Assim, revela-se mais adequado, no presente caso, adotar medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. Em face do exposto, DEFIRO o pedido liminar para conceder ao paciente LUCAS RODRIGUES DA SILVA a liberdade provisória, em substituição à prisão preventiva, mediante termo de comparecimento aos atos processuais e de proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo de origem, e APLICO as seguintes medidas protetivas em favor da vítima: a) Proibição de aproximação da vítima VANDERSON DE OLIVEIRA TEIXEIRA, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; b) Proibição de contato com a vítima VANDERSON DE OLIVEIRA TEIXEIRA, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros. Dou à presente decisão força de alvará de soltura em favor do paciente LUCAS RODRIGUES DA SILVA, devendo ser intimado e advertido das medidas acima, em especial, para que cumpra fielmente as medidas alternativas deferidas e que, no caso de descumprimento, poderá ser restabelecida sua prisão preventiva, devendo, assim, ser colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. Comunique-se à autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações. Após, encaminhem-se à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator